Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603994-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO JÁ
ANALISADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REQUERIMENTO DA
PARTE PARA NOVA APRECIAÇÃO. QUESTÃO REAPRECIADA PELA
CORTE, PARA O FIM DE CONFIRMAR A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA NO
CURSO DA INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA REJEIÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EIS QUE NÃO CONFIGURADO O
CERCEAMENTO DE DEFESA, JÁ QUE A PARTE FOI INTIMADA DA
EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ORDEM, SENDO DE SUA
RESPONSABILIDADE O ACOMPANHAMENTO, NOS TERMOS DA
SÚMULA 273 DO STJ. MÉRITO. ENTREVISTA DE 45 MINUTOS DADA
POR CANDIDATOS EM DATA PRÓXIMA AO PLEITO EM CADEIA
CONSTITUÍDA POR DUAS RÁDIOS DE UM MUNICÍPIO, CUJOS
PROPRIETÁRIOS POSSUEM VÍNCULOS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE
CONDUTA VEDADA A EMISSORAS DE RÁDIO. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA QUANTO AO TRATAMENTO PRIVILEGIADO AOS
CANDIDATOS INVESTIGADOS E QUANTO À GRAVIDADE. ILÍCITOS
NÃO CONFIGURADOS. PUBLICAÇÃO DE SANTINHO DE CANDIDATO
NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS DA RÁDIO. IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, “As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este
capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser
novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou
pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as
partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais”.

2. Em virtude do requerimento para a reapreciação da decisão
interlocutória que julgou a preliminar arguida em contestação, a Corte
confirmou a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Não há se falar no caso em nulidade, eis que não configurado o
cerceamento de defesa na ausência de intimação da audiência pelo
juízo deprecado, tendo em vista que as partes foram cientificadas do
despacho saneador, que deferiu a produção da prova de modo que,
cabia ao advogado acompanhar o movimento processual da respectiva
carta, nos termos da Súmula nº 273 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No tocante ao mérito, alega o investigante que as rádios
investigadas transmitiram em cadeia programa com os candidatos
investigados, no dia 29 de setembro de 2022, com duração de
aproximadamente 45 minutos, que foi replicada em tempo real em
formato de live na pág

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0603994-65.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0603994-65.2022.6.16.0000, com
pedido liminar de tutela provisória, proposta pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, em face da Sul Paraná Radiodifusão Ltda., Radio Cultura Sul FM Ltda., Emerson Gielinski
Bacil e Eduardo Pinheiro Ferreira, alegando uso indevido dos meios de comunicação, tendo em
vista que a investigada Sul Paraná realizou em 29/09/2022 programa de rádio e transmissão ao vivo
do programa por meio da rede social facebook, em que figuraram como convidados os candidatos
Emerson Bacil e Edu da Rádio, que pleiteam, respectivamente, cadeiras aos cargos de Deputado
Estadual e Deputado Federal. Aduz o investigante que o programa foi transmitido pelo primeira
investigada com os candidatos investigados e replicou, em tempo real, na página do facebook da
Rádio Xisto, em formato de live e, ainda, transmitida em outra emissora de rádio, a Cultura Sul,
segunda investigada. Afirma, ainda, o investigante que os candidatos com direito a mais de 45 min
de programa, tiveram liberdade para pedirem apoio político e voto da população, o que, em tese, é
vedado pela legislação eleitoral, tendo em vista que os veículos de comunicação, em especial, as
radiodifusoras concessionárias de serviço público. Por fim, alega que os candidatos investigados
fazem parte da composição das rádios, seja pessoalmente, ou por meio de núcleo familiar (Requer:
seja deferida, liminarmente , a tutela provisória, impondo obrigação de fazer dirigida as rádios
Investigadas, consistente na imediata retirada das postagens atacadas, em 2h, bem como
obrigação de não -fazer, a todos os Investigados, para que se abstenham de realizar, veicular e
conceder novas entrevistas, tudo sob pena de multa diária (astre intes), de no mínimo 50 mil reais;
para cumprimento da liminar, deve a radio e os candidatos serem intimados do modo mais célere
(whatsapp informado no registro de candidatura e por telefone), sem prejuízo da posterior citação
pessoal para defesa; seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente investigação,
confirmando -se a liminar deferida cassando o registro de candidatura ou diploma dos candidatos
demandados, bem como aplicando a todos os requeridos multa não- inferior a R$ 50.000,00 em
virtude da gravidade da situação; seja, ainda, declarada a inelegibilidade dos investigados, por 8
anos, nos termos da LC 64/90 alterada pela LC 135/2010; seja, por fim, expedido ofício ao M P para
apuração e responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
SUL PARANA RADIODIFUSAO LTDA (EMBARGADA)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
RADIO CULTURA SUL FM LTDA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
EMERSON GIELINSKI BACIL (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
EDUARDO PINHEIRO FERREIRA (EMBARGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867849
15/05/2024
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.372

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
0603994-65.2022.6.16.0000 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGADA: SUL PARANA RADIODIFUSAO LTDA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADA: RADIO CULTURA SUL FM LTDA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
EMBARGADO: EMERSON GIELINSKI BACIL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
EMBARGADO: EDUARDO PINHEIRO FERREIRA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
A Ç Ã O
D E
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO.
REJEIÇÃO.

1 . A s a l e g a ç õ e s d e o m i s s ã o
apresentadas nos embargos de
declaração opostos consistem, em
verdade, em pretensão de reexame da
decisão, já que evidente a intenção de
Num. 43867849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

rediscutir os fundamentos e a conclusão
do acórdão, o que é inviável nesta
estreita via procedimental.

2. Ausentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se embargos de declaração opostos por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – órgão estadual do Paraná, em face do acórdão proferido por esta Corte sob nº
63.125 (ID 43795048), que: a) confirmou a decisão interlocutória ID 43476722, especialmente
para o fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva; b) julgou improcedentes os pedidos
deduzidos nos presentes autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Em suas razões (ID 43806973), o embargante sustenta, em breve síntese, haver as
seguintes omissões no referido acórdão:

a) quanto às informações e imagens que comprovariam o alcance das rádios
constantes da exordial e petição de aditamento, defendendo seja suprida a omissão, com o
devido prequestionamento da matéria, consignando-se expressamente imagens e trechos
contidos na exordial e na petição de aditamento, bem como para o fim de constar o fato de que
dos 17 Municípios que a emissora tem alcance, em 10 (dez) deles, os Investigados aparecem
entre os mais votados, em especial, o Investigado Emerson Bacil, variando entre o melhor
colocado ou segundo melhor;

b) por deixado de analisar o tempo de entrevista dada a cada candidato; se as
entrevistas dos outros candidatos também foram replicadas em tempo real na plataforma
Facebook das Rádios e, ainda, se os candidatos entrevistados eram concorrentes ao mesmo
cargo dos investigados, defendendo que seja sanada, com o devido prequestionamento da
matéria, consignando-se expressamente o tempo de entrevista concedido para cada entrevistado
e os cargos em disputa tendo em vista a afronta a igualdade de oportunidade dos demais
candidatos que não tinham ao seu dispor um tempo de entrevista de 46 minutos e 40 segundos,
três dias antes do pleito, para livremente pedir voto.

Num. 43867849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

Diante do exposto, a fim de prequestionamento da matéria, requer tais falas e
imagens contidas dos autos sejam consignados expressamente do Acórdão Embargado,
suprindo as omissões apontadas e demais esclarecimentos.

Os embargados SUL PARANÁ RADIODIFUSÃO LTDA e EDUARDO PINHEIRO
FERREIRA em suas contrarrazões (ID 43806973) pugnam pelo desprovimento dos embargos,
aduzindo que: a) no que tange ao alcance das emissoras o voto expressamente abordou o tema,
reconhecendo a ausência de prova por parte do embargante; b) quanto à questão da isonomia
com outros candidatos, o voto da mesma forma enfrentou expressamente a tese; c) não há o que
se falar em omissão dos pontos mencionados na petição de embargos de declaração, pelo
contrário, o que se observa é a efetiva tentativa de rediscussão da matéria fática, o que é vedado
em sede de embargos de declaração

Por fim, os embargados EMERSON BACIL e RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA
apresentaram suas contrarrazões (ID 43807145), também pugnando pela rejeição dos embargos,
ao argumento de que o acórdão enfrentou todos os pedidos formulados pelo então investigante e
que as alegações dos embargos constituem mera irresignação do embargante.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos os embargos opostos.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Num. 43867849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO JÁ
ANALISADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REQUERIMENTO DA
PARTE PARA NOVA APRECIAÇÃO. QUESTÃO REAPRECIADA PELA
CORTE, PARA O FIM DE CONFIRMAR A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA NO
CURSO DA INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA REJEIÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE, EIS QUE NÃO CONFIGURADO O
CERCEAMENTO DE DEFESA, JÁ QUE A PARTE FOI INTIMADA DA
EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ORDEM, SENDO DE SUA
RESPONSABILIDADE O ACOMPANHAMENTO, NOS TERMOS DA
SÚMULA 273 DO STJ. MÉRITO. ENTREVISTA DE 45 MINUTOS DADA
POR CANDIDATOS EM DATA PRÓXIMA AO PLEITO EM CADEIA
CONSTITUÍDA POR DUAS RÁDIOS DE UM MUNICÍPIO, CUJOS
PROPRIETÁRIOS POSSUEM VÍNCULOS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE
CONDUTA VEDADA A EMISSORAS DE RÁDIO. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA QUANTO AO TRATAMENTO PRIVILEGIADO AOS
CANDIDATOS INVESTIGADOS E QUANTO À GRAVIDADE. ILÍCITOS
NÃO CONFIGURADOS. PUBLICAÇÃO DE SANTINHO DE CANDIDATO
NOS PERFIS DAS REDES SOCIAIS DA RÁDIO. IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, “As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este
capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser
novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou
pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as
partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais”.

2. Em virtude do requerimento para a reapreciação da decisão
interlocutória que julgou a preliminar arguida em contestação, a Corte
confirmou a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Não há se falar no caso em nulidade, eis que não configurado o
cerceamento de defesa na ausência de intimação da audiência pelo
juízo deprecado, tendo em vista que as partes foram cientificadas do
despacho saneador, que deferiu a produção da prova de modo que,
cabia ao advogado acompanhar o movimento processual da respectiva
carta, nos termos da Súmula nº 273 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No tocante ao mérito, alega o investigante que as rádios
investigadas transmitiram em cadeia programa com os candidatos
investigados, no dia 29 de setembro de 2022, com duração de
aproximadamente 45 minutos, que foi replicada em tempo real em
formato de live na página do Facebook de uma das rádios, tratando-se
de conteúdo eleitoreiro, e que os candidatos investigados "fazem parte
da composição das rádios, seja pessoalmente, ou por meio de núcleo
Num. 43867849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

familiar", aproveitando-se do poder que exercem junto às emissoras
para amplificar a sua campanha, recebendo tratamento privilegiado.

5. Ausência de prova quanto ao tratamento privilegiado pelas rádios
investigadas aos candidatos investigados, bem como acerca da
gravidade, conduzindo à improcedência da demanda, tanto sob o
enfoque do uso indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da
LC nº 64/1.990), como também sob o enfoque das condutas vedadas às
emissoras de rádio, e de conduta vedada às emissoras de rádio (art.
45, IV, da Lei nº 9.501/1997).

6. A ação que também tem como causa de pedir a alegação de que um
dos candidatos investigados usou, sem qualquer constrangimento, a
página oficial de uma das rádios investigadas para divulgar seu próprio
santinho eleitoral, no Facebook e Instagram.

7. “A AIJE e a representação por propaganda extemporânea obedecem
a ritos específicos e inconciliáveis, de modo que não se admite a
cumulação de pedidos, dada a incompatibilidade entre o rito desta
demanda (art. 22 da LC n. 64/90) e aquele descrito nos arts. 96 e ss da
Lei n. 9.504/97. Assim, não há de ser conhecido, neste feito, o objeto
atinente à aferição da prática, pelos recorridos, de propaganda eleitoral
extemporânea”. (TRE/BA - Recurso Eleitoral nº 31108, Relator Des.
DIEGO FREITAS RIBEIRO, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 22/09/2017)

8. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado pelo fato de nele
não ter constado as informações e imagens que comprovariam o alcance das rádios constantes
da exordial e petição de aditamento, bem como por não ter constado o fato de que dos 17
Municípios que a emissora tem alcance, em 10 (dez) deles, os Investigados aparecem entre os
mais votados, em especial, o Investigado Emerson Bacil, variando entre o melhor colocado ou
segundo melhor.

Isso porque a questão foi devidamente debatida no acórdão, nos seguintes termos:

“(...)

Em relação ao primeiro viés, o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou no
sentido de que, “para que se comprove o uso indevido dos meios de
comunicação social, é essencial que se analise o número de programas
veiculados, o período de veiculação, o teor deles e outras
circunstâncias relevantes, que evidenciem a gravidade da conduta a que
se refere o art. 22, XVI, da LC 64/90. Precedente: REspe 822–03, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE de 4.2.2015” (TSE - Recurso Ordinário nº
060159031, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

No caso, trata-se de uma única entrevista. Muito embora tenha nítido teor
eleitoral e tenha sido veiculada em data próxima ao pleito e durado mais de
45 (quarenta e cinco) minutos, mais do que o usualmente conferido aos
Num. 43867849 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

candidatos, tais circunstâncias são insuficientes para configuração do
abuso.

Em primeiro lugar, há de se considerar que o espaço de tempo em questão
foi usado por dois candidatos, não se tratando de uma entrevista individual,
como geralmente ocorre.

Em segundo lugar, não restou comprovada a gravidade da conduta.
Vejamos.

Com relação ao alcance das rádios investigadas não ficou demonstrado que
atingissem outros municípios para além de São Mateus do Sul.

Em relação a isso, o investigado EDUARDO PINHEIRO FERREIRA, sócio
da rádio XISTO, em seu depoimento pessoal, alegou que a rádio possui um
alcance de 50 quilômetros em linha reta.

Já a testemunha Josué Hilgenberg, residente no município de Irati afirmou
que costuma ouvir a programação das rádios investigadas quando está no
carro, em deslocamento para o município de São Mateus do Sul.

Também não há qualquer informação nos autos acerca de qual seria a
audiência das rádios no momento em que a entrevista fora transmitida em
cadeia em suas programações ao vivo.

(...)”

Ou seja, está muito claro no acórdão que não se comprovou o alcance para além do
município de São Mateus do Sul.

As imagens que o embargante pretende sejam incluídas no Acórdão em nada
alteram essa conclusão, já que o fato de as rádios supostamente terem constatado dentre os
meses de agosto a setembro de 2022 dentre as mais ouvidas da região sudeste do Estado não
comprovam que o alcance teria se dado para o município de São Mateus do Sul, já que a
audiência pode ter ficado restrita àquele município. Tampouco o fato de um dos investigados ter
sido o candidato mais votado no município de São Mateus do Sul possui relação direta com o
alcance das rádios, já que não se pode desconsiderar todo o histórico do candidato junto ao
município e as demais formas de propaganda por ele desempenhadas.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que haveria omissão no Acórdão por
deixado de analisar o tempo de entrevista dada a cada candidato; se as entrevistas dos outros
candidatos também foram replicadas em tempo real na plataforma Facebook das Rádios e, ainda,
se os candidatos entrevistados eram concorrentes ao mesmo cargo dos investigados.

Acerca da não constatação do tratamento privilegiado aos investigados, o Acórdão
também tratou de forma expressa e clara a questão, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Ademais, ainda que sob o enfoque da conduta vedada prevista no art. 45 da
Lei nº 9.504/1997, não restou demonstrado que os candidatos investigados
foram privilegiados pelas rádios em detrimento dos demais participantes do
pleito.
Num. 43867849 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

Há prova documental, consistente em declarações firmadas por candidatos
ao pleito e autenticadas em cartório (ID’s 43382006, 43382007, 43398567,
43398568), demonstrando que outros candidatos foram convidados, pelas
rádios investigadas, a conceder entrevistas com a finalidade de divulgar
suas candidaturas.

Foram juntados também arquivos de áudio de entrevistas individuais ou
coletivas com outros candidatos transmitidas na SUL PARANÁ
RADIODIFUSÃO LTDA: Padovani (ID 43382008); Rafael Felipe Lucas (ID’s
43382010 e 43382011); Sergio Moro (ID’s 43382014 e 43382001); Álvaro
Dias (ID’s 43382073 a 43382077); Requião (ID’s 43382078 a 43382083).

E transmitidas na RÁDIO CULTURA SUL FM LTDA: álvaro Dias (ID
43398569); Sergio Moro (ID 43398570); Angela Mercer (ID 43398572);
Eliane Gralak (ID 43398571); Roberto Requião (ID 43398573).

Na mesma linha, a prova oral indica a ocorrência de entrevistas com outros
candidatos, inclusive em datas próximas ao pleito, como no caso da
candidata Eliane Gralaki, ouvida pela emissora Rádio Cultura Sul FM Ltda
em 29/09/2022.

Confira-se, resumidamente, o teor das declarações prestadas pelas pessoas
elencadas como testemunhas. Neste ponto, por sua precisão, transcreve-se
integralmente a degravação realizada pelo Ministério Público Eleitoral em
seu parecer:

(...)

Conforme se vê, os depoimentos apontam ainda para a ocorrência de
entrevistas por outros candidatos em rádios de outros municípios e que seria
comum as entrevistas serem realizadas tanto a convite das rádios, como a
pedido dos próprios candidatos, não havendo prova de que tenha havido
recusa por parte das rádios investigadas em entrevistar candidatos que
tenham formulado tal solicitação.

De outro turno, conforme bem destacado pela d. Procuradoria Regional
Eleitoral, “o investigante não foi capaz de nominar nenhum candidato que foi
diretamente prejudicado pelas rádios, o que, mais uma vez, funciona como
indicativo de que não houve prejuízo à igualdade conferida aos candidatos
nas eleições”.

Por fim, o simples fato de haver grau de parentesco entre os candidatos e os
responsáveis pela rádio é insuficiente para configurar o favorecimento.

(...)”

Diante de todos esses argumentos não se mostrou necessário que constasse
o tempo de entrevista concedido para cada outro candidato entrevistado pelas rádios
investigadas e os cargos em disputa de tais candidatos.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissões no acórdão que lhe foi
desfavorável, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
Num. 43867849 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem
os recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos e os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327)
Nº 0603994-65.2022.6.16.0000 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA -
PR - ESTADUAL - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ -
PR87815-A - EMBARGADOS: SUL PARANA RADIODIFUSAO LTDA, EDUARDO PINHEIRO
FERREIRA - Advogado dos EMBARGADOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A - EMBARGADOS: RADIO CULTURA SUL FM LTDA, EMERSON GIELINSKI BACIL -
Advogados dos EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
Num. 43867849 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03

desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867849 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/05/2024 13:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051513414856900000042823706
Número do documento: 24051513414856900000042823706
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 13:43:03